Tribunal: TJMT
Processo: 1009784-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEICIANE MELO DE OLIVEIRA - CPF: 737.217.271-34 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE.

Recurso Inominado:

1009784-03.2020.8.11.0001

Data do

Julgamento:

29.11.2022

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GLEICIANE MELO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO SE FOSSE CONTA CORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de execução de título judicial,
em que a Recorrida/Exequente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, busca ver A Recorrente/Executada GLEICIANE MELO DE OLIVEIRA condenado ao pagamento do débito no importe de
R$ 208,48 (duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos)
bloqueado nos autos via BACENJUD.

2.
Em que pese os esforços argumentativos da Recorrente/Executada acerca da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, que foram objeto de constrição pelo Juízo
a quo
, não há de se falar em ilicitude do aludido bloqueio na hipótese em que, a parte
utiliza a conta poupança como se corrente fosse
desvirtuando a natureza que o legislador pretendeu preservar ao confeccionar a Lei n.o 11.382/2006.

3.
Na espécie, ficou
comprovado
que a conta poupança de titularidade da Recorrente/Executada é utilizada para
realização de transferências via pix, saques, pagamentos, com constantes movimentações e utilização de cartão de débito (mov. 147841211)
, travestindo-se de verdadeira conta corrente, não havendo, portanto, que se aplicar a impenhorabilidade prevista no inc. X, do art. 649, do CPC. Destarte, perdendo o caráter de poupança, o bloqueio da conta não estará adstrito ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

5.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

6.
Condeno a Recorrente/Executada

GLEICIANE MELO DE OLIVEIRA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez pontos percentuais)
, sobre o valor exequendo.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022